Tribunal: TJSP
Processo: 1005640-84.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C.C. RESTITUIÇAO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – contrato forjado – assinatura aposta no instrumento comprovadamente falsa – invalidação do contrato de rigor – descontos de amortização junto ao benefício previdenciário da apelada descabidos, em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C.C. RESTITUIÇAO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – contrato forjado – assinatura aposta no instrumento comprovadamente falsa – invalidação do contrato de rigor – descontos de amortização junto ao benefício previdenciário da apelada descabidos, em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes – condenação do apelante na restituição dobrada dos valores indevidamente descontados que se impunha.

DANO MORAL – perturbação ao estado de espírito da apelada que se mostrou ocorrida – indenização corretamente fixada em R$ 10.000,00 – quantia adequada, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – arbitramento da verba, em desfavor do apelante, por equidade – fixação em R$ 1.500,00 – pedido de estipulação de percentual com potencial para implicar "reformatio in pejus", considerada a base de cálculo (valor da indenização, somado ao dos negócios invalidados e ao do montante a ser devolvido, tudo corrigido) – interesse eventual em reclamar a respeito que seria do advogado da apelada – honorários arbitrados que não superam os que seriam encontrados mediante a aplicação do mínimo percentual legal – verba mantida como fixada.

Resultado: recurso desprovido.